Tribunal: TJMT
Processo: 1042056-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042056-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Capitalização e Previdência Privada, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.010.059/0001-29 (APELANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO), LUCAS ORSI ABDUL AHAD - CPF: 701.069.671-34 (ADVOGADO), VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON - CPF: 822.518.351-72 (ADVOGADO), SOLANGE CALEGARO - CPF: 601.281.511-53 (ADVOGADO), DORIVAL MARTIMIANO ALVES - CPF: 651.535.371-53 (APELADO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente não indexou no caderno processual provas de seus alegados, bem como não cumpriu com a determinação judicial em pagar os valores inerentes à perícia grafotécnica judicial, não se livrando do ônus em demonstrar que o contrato combatido é hígido.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1042056-95.2018.8.11.0041 interposto por MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA – ME em face de sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C.C. PEDIDO LIMINAR”, onde litiga com DORIVAL MARTIMIANO ALVES perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 76018955 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos para ratificar a liminar deferida, tornando-a definitiva; condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o apelante sob ID. 76018957 que não ocorreu qualquer ilegalidade por parte da recorrente, haja vista a cobrança do prêmio lançada na conta da recorrida ser totalmente regular e oriunda de contrato de seguro, conforme ficou provado na peça contestatória desta recorrente; que não há que se falar em condenação por danos morais, pois, existe documento que demonstre a contratação do seguro e, como já debatido, o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.

Contrarrazões sob ID. 76018960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por DORIVAL MARTIMIANO ALVES contra MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA., alegando a existência de descontos desconhecidos em sua conta poupança, no valor mensal de R$36,00; narrou que somente realiza a movimentação de sua conta poupança através do cartão magnético no 603689 0010 37300 2732; que verificou descontos desconhecidos debitados, tomou conhecimento de que os referidos descontos decorrem do Clube Plano de Previdência e Assistência da ré, contudo, refutou o negócio afirmando que não é sua a assinatura apresentada no contrato.

Em instância primeva o juiz aquo julgou a demanda procedente.

A síntese recursal funda-se em cobrança totalmente regular e inexistência de danos morais no caso em apreço.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

A parte recorrida ajuizou a presente ação impugnando um contrato de natureza previdenciária que ensejavam descontos mensais em sua conta poupança sem sua autorização.

Analisando o deslinde processual, em decorrência do mérito da ação (negativa de contratação) foi requerido e deferido pelo juiz aquo a realização de perícia grafotécnica no documento que respaldaria a relação e consequentes cobranças consignadas ora impugnadas, todavia, sob ID. 76018952 - Pág. 1 houve o indeferimento de justiça gratuita à parte recorrente e fixação dos honorários periciais, que a parte recorrente deixou de recolher (ID. 76018953 - Pág. 1).

A parte recorrente não indexou no caderno processual provas de seus alegados, bem como não cumpriu com a determinação judicial em pagar os valores inerentes a perícia grafotécnica judicial, não se livrando do ônus em demonstrar que o contrato combatido é hígido.

A parte recorrente não teve êxito em demonstrar a regularidade das cobranças.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

E mais:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021